Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716790-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NOGUEIRA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO NOGUEIRA GUEDES contra decisão (ID 156762402) da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que indeferiu a liminar pela qual o agravante pretende permanecer no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Em suas razões (ID 46341333), o agravante alega que: 1) foi aprovado em todas as etapas do certame até a fase de avaliação psicológica; 2) a avaliação psicológica não foi realizada por três pessoas; 3) os mesmos responsáveis por elaborar o laudo da prova de aptidão psicológica realizaram análise do recurso administrativo; 4) há subjetividade da avaliação; 5) a resposta do recurso administrativo possui fundamentação genérica; 6) a avaliação psicológica cobrou características divergentes daquelas previstas no edital; 7) o concurso de nível superior aplicou teste destinado à nível fundamental; 8) já foi aprovado em avaliações psicológicas de outros concursos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que possa prosseguir nas demais fases do concurso público. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de antecipação de tutela (ID 46382460). Contrarrazões apresentada (ID 47719009). Em certidão (ID 47926792) consta que o mandado de intimação da AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos LTDA em recuperação judicial (ID 46472757), foi juntado como não cumprido e com a informação de “Mudou-se” (ID 46915877). Ademais, não foi expedida nova intimação por não constar nos autos outro endereço. Assim, intime-se o agravante para apresentar, no prazo de 5 dias, endereço atualizado da agravada AOCP. Após, expeça-se nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator